Tribunal: STF
Processo: ARE 1320095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10):
    “COMPETÊNCIA Ação de indenização por ato ilícito Pedido de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da matéria Não cabimento - Controvérsia que surge em razão de ação em andamento, na Justiça Especializada do Trabalho, onde se discute a existência de vínculo empregatício Ausência de identidade entre o conteúdo das ações apontadas - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.” 
    Os dois embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOCs 13 e 16). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 114, VI, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 22 do STF.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que a Justiça do Trabalho tem competência material para apreciar o pedido de indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nos autos.
    No exame do RE-RG 600.091, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 15.08.2011 (Tema 242), o Supremo Tribunal Federal exauriu a discussão sobre competência nas causas que envolvam ação de indenização decorrente de danos sofridos em acidente de trabalho e firmou entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento destes casos, hipótese semelhante a dos autos. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente